Tribunal: TJPA
Processo: 0009551-70.2011.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0009551-70.2011.8.14.0028
AGRAVANTE:
FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR - DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
-
IMPROVIDO - SISTEMA PRISIONAL FORNECE TRATAMENTO ADEQUADO AO APENADO - CRIMES GRAVES (ESTUPROS E ROUBO) - EXECUÇÃO DE MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19:
Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao agravante, tem-se que merece ser rechaçada, pois, em que pese este tenha comprovado ser possuidor do vírus HIV, tal situação, por si só, não se mostra um direito subjetivo à prisão domiciliar por conta da pandemia, devendo ser observado o caso concreto e suas peculiaridades. Precedentes do STJ.

Ademais, de pronto se verifica que o recorrente não preenche as condições elencadas no art. 117, da LEP para a concessão de prisão domiciliar, pois se encontra preso em regime fechado, por estar cumprindo pena de 60 (sessenta) anos, ante a condenação por dois crimes de roubo cumulados com estupro.

É cediço que há a possibilidade de, em casos excepcionais, ser concedido o direito à prisão domiciliar para presos do regime semiaberto ou fechado, acometidos de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal. Não é o caso dos autos.

Das provas trazidas aos autos pelo recorrente, não se extrai que o estabelecimento prisional no qual o apenado se encontra não seja capaz de prestar a devida assistência médica. Pelo contrário, verifica-se no documento de fl. 39, que o estabelecimento prisional vem fornecendo ao agravante o tratamento médico adequado.

Insta ainda salientar, que o Juízo
a quo
ao proferir a decisão ora vergastada, determinou que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promovesse a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.

Nessa esteira de raciocínio, diante da gravidade dos crimes perpetrados pelo recorrente (roubos e estupros), o montante da pena aplicada a este - mais de 60 (sessenta) anos de reclusão, bem como, a possibilidade de tratamento pelo sistema prisional, tendo ainda sido o apenado separado dos demais encarcerados, não se vislumbra motivos para o deferimento do pleito.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0009551-70.2011.8.14.0028
AGRAVANTE:
FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela concessão de prisão domiciliar ao agravante.

Aduz, em suma, que em atenção ao art. 117, da LEP, e em razão da pandemia do Covid-19 deve ser deferida a prisão domiciliar ao agravante com monitoramento eletrônico, sobretudo em razão de o apenado/recorrente ser portador do vírus HIV. E, caso não seja deferido o pleito, que ao menos seja o recorrente isolado em cela adequada.

Às fls. 07/09-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Às fls. 10/13-v, consta a decisão agravada.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (fls. 14-v/15)

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fl. 35)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 41/43-v)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao agravante, tem-se que merece ser rechaçada, pois, em que pese este tenha comprovado ser possuidor do vírus HIV, tal situação, por si só, não se mostra um direito subjetivo à prisão domiciliar por conta da pandemia, devendo ser observado o caso concreto e suas peculiaridades.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Tribunal da Cidadania:
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.
2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
(...)
(HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS. RESOLUÇÃO CNJ N. 62/2020. AUSÊNCIA DE FORÇA COGENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a Recomendação CNJ n. 62/2020 não possui caráter cogente e não instituiu direito subjetivo à prisão domiciliar, ou à liberdade provisória, cabendo às autoridades judiciais analisarem, de acordo com o caso concreto, a realidade do ambiente prisional e as condições pessoais de cada sentenciado, a fim de decidirem acerca da possibilidade de concessão do benefício. Precedentes.
(...)
(AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Ademais, de pronto se verifica que o recorrente não preenche as condições elencadas no art. 117, da LEP para a concessão de prisão domiciliar, pois se encontra preso em regime fechado, por estar cumprindo pena de 60 (sessenta) anos, ante a condenação por dois crimes de roubo cumulados com estupro.

É cediço que há a possibilidade de, em casos excepcionais, ser concedido o direito à prisão domiciliar para presos do regime semiaberto ou fechado, acometidos de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal. Não é o caso dos autos.

Das provas trazidas aos autos pelo recorrente, não se extrai que o estabelecimento prisional no qual o apenado se encontra não seja capaz de prestar a devida assistência médica. Pelo contrário, verifica-se no documento de fl. 39, que o estabelecimento prisional vem fornecendo ao agravante o tratamento médico adequado.

Insta ainda salientar, que o Juízo
a quo
ao proferir a decisão ora vergastada, determinou que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promovesse a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.

Nessa esteira de raciocínio, diante da gravidade dos crimes perpetrados pelo recorrente (roubos e estupros), o montante da pena aplicada a este - mais de 60 (sessenta) anos de reclusão, bem como, a possibilidade de tratamento pelo sistema prisional, tendo ainda sido o apenado separado dos demais encarcerados, não se vislumbra motivos para o deferimento do pleito.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator